Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Processo : 0730160-24.2025.8.07.0000 DESPACHO À míngua de pedido liminar, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 30 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator